Tribunal: TJMT
Processo: 1014697-60.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014697-60.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GUSTAVO OLIVEIRA GALDINO - CPF: 051.141.611-30 (ADVOGADO), KAHLIL GIBRAN SANTOS CAMPOS - CPF: 032.976.261-35 (AGRAVANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MANUTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 292, § 1° e 2°, do CPC e artigo 2°, § 2°, da Lei n.° 12.153/09, para fixação do valor da causa,
tratando-se de ação que visa o restabelecimento de pensão por prazo superior a 01 (um) ano, além de parcelas retroativas, devem ser considerados os 12 (doze) meses de benefício vincendo, acrescido das parcelas vencidas.

2. Na hipótese, a soma das prestações vencidas e vincendas, tomando por base o valor da pensão por morte informado pela autarquia previdenciária estadual, que se visa restabelecimento, ultrapassa o teto de 60 (sessenta) salários mínimos estabelecido ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto pelo KAHLIL GIBRAN SANTOS CAMPOS contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos n.° 1006367-48.2022.811.0041, declinou da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, nos seguintes termos (
ID. 136668656
):

“Vistos, etc.

Trata-se de Ação Comum com Pedido de Tutela Provisória ajuizada por Khalil Gibran Santos Campos contra o Mato Grosso Previdência – MTPREV e o Estado de Mato Grosso, objetivando o restabelecimento da pensão por morte.

Com a inicial vieram os documentos anexos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Denota-se da inicial que a parte Requerente atribuiu à Ação o valor de R$ 120.717,26 (cento e vinte mil setecentos e dezessete reais e vinte e seis centavos), cuja pretensão estreita-se ao reestabelecimento de verba alimentar.

Desta feita, ressalto que a atribuição do valor da causa é obrigatória, configurando requisito essencial da petição inicial (art. 319, V), enquanto que os artigos 291 e 292 do CPC determinam que o valor da causa deve ser certo e elenca como ela deverá ser atribuída.

Neste espeque, o Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor;

(...)

§ 2º O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.

§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.”

Assim, pela transposição do ordenamento jurídico ao caso concreto, tem-se que o valor da presente causa será a somatória de 12 (doze) prestações mensais, que, pelo documento Id. 77710769, corresponde à R$ 2.051,14 (dois mil e cinquenta e um reais e quatorze centavos, totalizando R$ 24.613,68 (vinte e quatro mil seiscentos e treze reais e sessenta e oito centavos).

Em vista disto, o códex processual prevê que o juiz corrigirá de ofício, quando verificar que o valor da causa não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão (§3º do art. 292).

Desta maneira, com fulcro nos artigo 292 do CPC, corrijo de ofício o valor da causa, fixando o valor de R$ 24.613,68 (vinte e quatro mil seiscentos e treze reais e sessenta e oito centavos), devendo a Secretaria Unificada realizar os ajustes no sistema.

Por consequência, verifico que o valor da causa p não ultrapassa o valor de 60 (sessenta salários) mínimos, de modo que o presente feito não pode ser submetido à análise e julgamento perante a Vara Especializada da Fazenda Pública, uma vez que, a teor do artigo 2º da Lei 12.153/2009, “É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos”.

Disposto, ainda, na Resolução nº 004/2014/TP e alterações:

“§ 1º. Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na Justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a:

(...)

VIII – execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública;

IX – anulatórias, declaratórias, monitórias, obrigações de fazer, de dar e de não fazer;

X – indenizatórias; (...)”

Ademais, preceitua o artigo 2°, § 4º da Lei 12.153/2009, que “no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”.

Portanto, tendo-se considerando que há Juízo competente para processar e julgar feitos sob o procedimento especial e, ainda, verificada a condição prevista no artigo 2º da supramencionada Lei, evidente a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Por todo o exposto, declino da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, para onde os autos deverão ser remetidos.

Intime-se.

Cumpra-se com urgência.

Cuiabá-MT, 02 de março de 2022.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito da 2ª Vara

Especializada da Fazenda Pública”.

Aduz a parte agravante que a competência para processar e julgar a ação de restabelecimento do benefício previdenciário intentada em primeiro grau é da Justiça Comum, porquanto o valor atribuído à causa é de 120.717,26 (cento e vinte mil e setecentos e dezessete reais e vinte e seis centavos).

Argumenta que o juízo
a quo
corrigiu, de ofício, o valor da causa, tomando por base o valor indicado no holerite que instruiu a inicial, sem atentar, contudo, que referida folha de pagamento é parcial, pois se refere à competência de 07/2021 e a cessação da pensão por morte ocorreu em 11.07.2021.

Verbera que o valor da pensão na data do óbito, conforme demonstrativo emitido pela autarquia agravada, correspondia à quantia de R$ 6.164,64 (seis mil e cento e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

Por essa razão, considerando a data da cessação indevida e o valor do benefício pleiteado, a competência da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá deve ser mantida, com a retificação do valor da causa para R$ 128.165,98 (cento e vinte e oito mil e cento e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 147243671).

Deixo de encaminhar os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, tendo em vista que em situações similares manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto pelo KAHLIL GIBRAN SANTOS CAMPOS contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos n.° 1006367-48.2022.811.0041, declinou da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital.

Da análise dos autos, colhe-se que a parte agravante ajuizou “
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
” em desfavor de MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV e do ESTADO DE MATO GROSSO, atribuindo à causa o valor de R$ 120.717,26 (cento e vinte mil e setecentos e dezessete reais e vinte e seis centavos).

O Juízo
a quo
corrigiu de ofício o valor da causa, fixando a quantia de R$ 24.613,68 (vinte e quatro mil e seiscentos e treze reais e sessenta e oito centavos), nos termos dos artigos 291 e 292, inciso III e § 2° e 3°, ambos do CPC, declinando da competência para processar e julgar a ação de origem em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital.

Com efeito, o artigo 292, do Código de Processo Civil, estabelece que o valor da causa, que constará da petição inicial, na ação que postular prestações vencidas e vincendas, estas últimas indeterminadas, corresponderá ao valor de umas e outras, considerando-se o valor das vincendas iguais a uma prestação anual,
in verbis
:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor;

IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido;

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor;

VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal.

§ 1º Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras.

§ 2º O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.

§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”. (Grifo nosso).

Da mesma forma, ao dispor sobre a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, o artigo 2°, § 2°, da Lei n.° 12.153/09 dispõe que quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas a soma de 12 (doze) parcelas e eventuais parcelas vencidas não poderá exceder a quantia de 60 (sessenta) salários mínimos. Veja-se:

“Art. 2
o
.
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

(...)

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3º (VETADO)

§
4º
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”
.
(Grifo nosso).

Vê-se, portanto, que para a fixação do valor da causa, tratando-se de ação que visa o restabelecimento de pensão por prazo superior a 01 (um) ano, devem ser considerados os 12 (doze) meses de benefício vincendo, acrescido das parcelas vencidas, que, levando em conta a data de cessação do benefício em 11.07.2021 (ID. 77710769/77710770 – autos n.° 116367-48.2022.811.0041) e a data da propositura da ação em 24.02.2022 (ID. 77710748 - autos n.° 116367-48.2022.811.0041), somam 07 (sete) meses, totalizando 19 (dezenove) prestações para fins de alçada, além dos valores parciais como abono e aos meses não pagos integralmente.

No caso dos autos, além do cálculo quanto às parcelas vincendas e vencidas para atribuição do valor da causa, a parte agravante diverge da conclusão do magistrado singular quanto ao valor correspondente a cada parcela.

Isso porque, o juízo
a quo
utilizou como parâmetro para o cálculo o valor de R$ 2.051,14, constante no holerite acostado à inicial (ID. 77710769 – autos n.° 116367-48.2022.811.0041).

Entretanto, da análise dos documentos colacionados aos autos de origem, verifica-se que o valor indicado na folha de pagamento apresentada corresponde ao pagamento parcial do benefício previdenciário, uma vez que faz referência à competência de 07/2021, mês em que a pensão por morte foi paga apenas até o dia 11.07.2021, data de cessação administrativa do benefício.

Além disso, mister pontuar que no processo administrativo de restabelecimento juntado aos autos de 1ª instância consta certidão emitida pela autarquia agravada, na qual há indicação de que a parte agravante percebia pensão temporária no valor de R$ 6.164,64 (seis mil e cento e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) na data do óbito, reajustado para R$ 6.353,54 (seis mil e trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), no mês de novembro de 2017, em cota parte de 100%, por existir um único benefício registrado para dependentes da servidora falecida (ID. 77710770 – autos n.° 100636-48.2022.811.0041).

Portanto, razão assiste à parte apelante, uma vez que o valor da causa, levando em consideração as parcelas vencidas (competências de 08/2021 a 01/2022, valores parciais das competências de 07/2021 e 02/2022 e abono) e as parcelas vincendas (doze prestações), totaliza a quantia de R$ 128.165,98 (cento e vinte e oito mil e cento e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos), quantia que ultrapassa, e muito, o teto fixado no artigo
2°, da Lei n.° 12.153/09.

Desse modo, compete ao Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá o processamento e julgamento da demanda de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para retificar o valor da causa para
R$ 128.165,98 (cento e vinte e oito mil e cento e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos),
reformar a decisão agravada e, em consequência, reconhecer a competência do Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a ação.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022